Tribunal: TJDFT
Processo: 0748871-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748871-79.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZA AMELIA SOUSA BRITO APELADO: MAYRA ALMEIDA SARKIS - ME DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Luiza Amelia Sousa Brito contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos de ação de cobrança de aluguéis e encargos locatícios proposta por ela contra Mayra Almeida Sarkis – ME (id 57324480). A Lei n. 14.879/2024, publicada em 5.6.2024, estabelece que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que a propositura de ação em foro aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. Ressalva as disposições especiais de consumo favoráveis ao consumidor. (art. 63, § 1o, do Código de Processo Civil). Verifico que o foro contratual não guarda pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação na presente hipótese. As disposições especiais de consumo não se aplicam ao caso concreto, pois as partes celebraram contrato de locação de imóvel para fins comerciais (id 57318636 e 57318642). Intimem-se as partes para manifestarem-se a respeito de eventual reconhecimento da incompetência do Juízo da Décima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para o processamento e julgamento do feito diante da escolha aleatória e injustificada de foro para a propositura da demanda. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 18 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator